Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708003-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: WBBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se, em síntese, de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão que denegou a penhora no rosto dos autos da ação n. 0709248-04.2019.8.07.0004, sob a justificativa de que a medida liminar pretendida restou prejudicada, vez que a petição inicial da referida ação judicial “foi indeferida por este Juízo o qual, inclusive, determinou o levantamento dos valores depositados no referido processo, em favor da então parte autora”. Sem contrarrazões apresentadas pela parte agravada. Foi proferida Decisão (ID 16025545) indeferindo a antecipação da tutela recursal sob a alegação de que não estavam presentes no agravo os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC. Através de Petição (ID 16636538) a parte agravante destacou que não tem mais interesse em prosseguir com o presente Agravo de Instrumento, haja vista a Decisão (ID 16025545) prolatada nos autos. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação dos presentes agravos, vez que a parte agravante alegou não ter mais interesse no desenvolvimento do presente Agravo de Instrumento. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir é patente, fato que enseja a resolução do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do interesse de agir. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2020 16:36:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador